Tribunal: TJMT
Processo: 1021029-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO. ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. PRESUNÇÃO ACERCA DO PERICULUM LIBERTATIS. DECISÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema. Ademais, nos termos no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não constituindo motivos suficientes para a decretação do carcer ad cautelam apenas a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do delito.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021029-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WILLIAN LOPES DA SILVA - CPF: 011.337.741-05 (RECORRIDO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UANDERSON FLAVIO NASCIMENTO DA SILVA SOUZA - CPF: 065.931.501-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

RECEPTAÇÃO
.

LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PLEITO

DE
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO
.

ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLIC
A
.

DESCABIMENTO
.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.

PRESUNÇÃO ACERCA DO
PERICULUM LIBERTATIS
.
DECISÃO MANTIDA
.
2. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema. Ademais, nos termos no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não constituindo motivos suficientes para a decretação do
carcer
ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do delito.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-MT
,

no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1021029-66.2024.8.11.0002
,
que
concedeu liberdade provisória a

Willian Lopes da Silva
,
em razão da
suposta
prática do crime de
receptação
(art. 180 do Código Penal)
,
perpetrad
o
, em tese,
no
17 de junho de 2024.

O recorrente,
nas
razões recursais
que se encontram no
ID
225227696
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras
da
medida extrema
,
tendo em
vista sua

reiteração
criminosa
.

N
as contrarrazões
que
se encontram
no ID
225227703
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que
não há fundamentos para a decretação da
sua
prisão preventiva
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
225227705
,

o

magistrad
o

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer que se vê
no ID
227366154
,
opin
a
pelo provimento do
presente
recurso
,
“
para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido
Willian Lopes da Silva
”.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamo
s

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.

(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez
demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
infere-se que o juízo de primeiro grau, ao
analisar o auto de prisão em flagrante do recorrido, con
cedeu-lhe liberdade provisória

condicionada ao cumprimento de medidas cautelares,
nos termos do

decisum
abaixo
transcrito
:

[...]
Comunicação da prisão em flagrante delito de Willian Lopes da Silva, apontando-o como suposto autor do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), distribuído ao Juízo plantonista, sendo redistribuído neste Juízo (id. 159359647).

O MP manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, ressaltando a reiteração criminosa (id. 159426423).

A defesa via i. Advogado requereu a concessão de liberdade sem fiança, aduzindo estarem ausentes os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP (id. 159431464).

Relatei. Decido.

A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo auto
contem
declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

Homologo a prisão em flagrante, pois não há vícios formais e/ou materiais.

Em observância à vida pregressa do autuado, consta nos autos sua identificação civil com número de CPF, RG e telefone e endereço (id. 159339811), bem como constituiu Advogado particular. Em pesquisas junto ao TJMT foram encontrados registros criminais com execução penal (id. 159426424).

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, ainda que o MP tenha requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que não é o caso do autuado. A suposta conduta praticada possui pena máxima que não supera 04 (quatro) anos de reclusão, bem como o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Sopesando os fatos e a conduta do autuado via
circunstancias
legais genéricas, em sendo procedente o fato delituoso, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado, ainda que seja considerada a reincidência, a vida pregressa do mesmo não afronta os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e
os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar preventiva.

Assim, considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, sendo que a liberdade do autuado se impõe neste feito, seguindo a orientação prevista no enunciado n.o 55, aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”.

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança ao autuado Willian Lopes da Silva, qualificado nos autos.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhe as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

1) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora, seu telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

2) proibição de ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem autorização do Juízo;

3) sob monitoramento eletrônico, em qualquer caso, por prazo máximo de seis meses, ou seja, até 18/12/2024, quando deverá ser retirado.

Devendo o autuado ser cientificado das condições acima e que o descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido.
[...].
(ID.
225227684
).

Verifica-se, pois, do édito judicial acima
reproduzido
que, ao revogar a prisão provisória do recorrido, a autoridade judiciária entendeu não
estar
demonstrado os requisitos autorizadores
em relação ao

periculum
libertatis

de

Willian
,
inferindo-se, também,

que foram tomadas todas as providências necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista que houve a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Além
do mais
,
m
algrado as
afirmações
d
o
recorrente

ressalta
ndo a
necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do
e
de
ilações quanto à possibilidade de
Willian

voltar a delinquir
,
não há contemporaneidade entre o fato
delitivo ora apurado,
datado de
17 de junho de 2024
e o prese
nte momento, vez que
já
se
passaram

aproximadamente
três

meses
, sem notícias de que
ele
tenha voltado a
delinquir
.

Aliás, da
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no
Seeu
,
depende que

o recorrido
tem comparecido perant
e o
J
uízo da
E
xecução
P
enal para cumprir suas obrigações instituídas no
Processo E
xecutivo de
P
ena n. 0042513-78.2017.8.11.0042
, dentre elas, exercer trabalho lícito e comparecer periodicamente na
Fundação Nova Chance.

S
obre a necessidade de fundamentação contemporânea
para a decretação de prisão preventiva
,
eis os
dispositivos
do Código
de Processo Penal
, que tiveram sua redação altera
da

por força da edição da
Lei n
.
13.964/2019:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Destacamos

Por conseguinte
, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade atribuída ao recorrido,
impende registrar que
não
existem

os
requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que

cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
,
no caso destes autos,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da
sua
prisão provisória
,

tal como consign
ou
na
decisão
acima reproduzida
,

até porque é
sabido
que,
se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da
sua restrição ambulatorial provisória,

esta
poderá
ser determinada
a
qualquer tempo,
tal como
determina

o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

E
, no tocante a necessidade da prisão preventiva
do recorrido
por quebra e violação da ordem pública devido
à
continuidade deli
tiva na reiteração infracional, o recorrente afirma que há perigo para as vítimas presentes e
futuras, pois
o recorrido
responde criminalmente por outras ações penais
, e
ntretanto, é imperioso mencionar que
no que diz respeito

ao
caso
an
alisado nestes autos
,
o delito é de menor gravidade e não foi praticado mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Destarte,
apesar da louvável preocupação do Ministério Público em assegurar a ordem pública, é cediço que não se admite a prisão preventiva sem a demonstração e
m concreto dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque
deve ser ressaltado que, com advento do “Pacote anticrime” de que se trata da Lei n. 13.
964/2019, o art. 312, §2°, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos contemporâneos que justifiquem o
periculum
libertatis
para
a decretação da prisão preventiva. Nesse contexto, ainda que os precedentes
evidenciem, em tese, a periculosidade do recorrido, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com
sua
prisão
preventiva
, uma vez que já se passaram
quase

três
meses da ocorrência dos fatos
.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EMJULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo;
d) monitoramento eletrônico.2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.
3.

"
Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.
(STJRHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
Destacamos

Diante disso, não
estando
demonstrada a existência do
periculum
libertatis

do recorrido
, principalmente por conta da ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
tem-se que as cautelares
mais brandas
são suficientes
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024